Tribunal: STF
Processo: HC 231816
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 798.935/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DA FILHA MENOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC N. 375.774/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).



    2. Na hipótese, ainda que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores venha superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena e ao princípio da fraternidade, na hipótese, verifica-se que acórdão estadual, soberano na análise dos fatos, entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado a imprescindibilidade da paciente aos cuidados da filha menor.



    3. A modificação desse entendimento a fim de se conceder o benefício, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos por este Tribunal Superior, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    4. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 3, p. 11).  



    Nesta impetração, a defesa sustenta, primeiro, que:  



    “a jurisprudência pátria tem entendido que a prisão domiciliar para genitoras de crianças menores de 12 (doze) anos é legalmente presumida, não havendo necessidade de comprovação acerca dos cuidados exclusivos por parte da mãe. Mesmo porque é ilógico exigir que uma mãe comprove a importância de sua presença para os filhos, especialmente se tratando de mãe solo, como no presente caso.” (doc. eletrônico 1, p. 3).



    Em seguida, argumenta que:



    “os nobres Ministros entenderam que, forte no princípio da fraternidade, por razões humanitárias e para a proteção integral da criança é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) que não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional que contraindique a medida.



    Se trata, inclusive, de caso análogo, vez que a paciente também foi sentenciada pelo crime de tráfico de drogas, sem violência ou grave ameaça. Ademais, não custa destacar, o crime em comento não foi praticado envolvendo as menores e não apresenta nenhuma situação excepcional de contraindique a medida.” (doc. eletrônico 1, p. 6).  



    Ao final, requer:



    “A concessão da ordem de Habeas Corpus – de ofício, caso necessário –, para que seja concedida a prisão domiciliar à paciente, tudo conforme fundamentação exposta no presente remédio heroico, com fulcro no art. 117, III, da LEP, em observância aos cuidados exclusivos que a peticionante presta em favor de suas filhas menores, de 3 (três) e 15 (quinze) anos de idade.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    É o relatório necessário. Decido.  



    O Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos para indeferir a prisão domiciliar à paciente:



    “[...]



    Registra-se que, em 20/2/2018, nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para ‘determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’.



    Já nos casos de condenação definitiva, o art. 117 da LEP prevê a concessão da benesse aos apenados em regime aberto: 



    ‘Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.’



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, superou a interpretação literal desse dispositivo legal, a fim de abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de prisão domiciliar às sentenciadas que em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016), não podendo se falar, em ‘imprescindibilidade por presunção’.



    Sobre o tema, ainda, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do RHC 145.931/MG (Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 09/03/2022, DJe de 16/03/2022), estabeleceu ser possível a concessão do benefício, excepcionalmente, às reeducandas dos regimes fechado e semiaberto, cuja análise deve ser feita pelo juízo da execução penal, de acordo com o caso concreto, ‘salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança’.



    [...]



    Noutro giro, a Quinta Turma, na recente sessão do dia 7/6/2022, fixou tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, eis que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida. Por oportuno, confira-se a ementa desse precedente:



    [...]



    No caso dos autos, cuida-se de reeducanda, condenada a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. É mãe de criança menor de 12 anos e requer o benefício da prisão domiciliar humanitária, com base no art. 117, III, da LEP.



    Todavia, o pedido foi indeferido aos seguintes fundamentos: a) ausência de demonstração da imprescindibilidade da presença da genitora aos cuidados da filha menor; b) envolvimento da filha maior - 15 anos - na prática criminosa; c) sua condição de foragida há mais de 5 meses.



    A respeito, transcreve-se o teor do acórdão estadual:



    ‘Ao negar o pedido de prisão domiciliar formulado pela agravante, assentou o juízo (Seq. 20.1 do SEEU):



    A prisão domiciliar está prevista no art. 117 da LEP: ‘Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental.’ A despeito do disposto no referido artigo, a jurisprudência tem, de fato, admitido que o benefício seja estendido também a quem se encontra em regime semiaberto e fechado. Todavia, tal situação constitui medida excepcional.



    Reconhece-se a importância da figura materna no desenvolvimento dos filhos.



    Contudo, ainda que o afastamento da mãe possa a vir causar abalos de ordem emocional nas crianças, tal circunstância não pode servir de base para concessão do benefício, uma vez que há outros meios e pessoas que podem suprir as necessidades dos menores e oferecer amparo e proteção neste momento delicado.



    O fato de ter filhos, por si só, não autoriza a concessão da benesse, sendo neste caso imprescindível a demonstração da necessidade exclusiva da genitora no cuidado dos filhos.



    No caso em tela, a genitora não comprovou ser a única capaz de prestar assistência às filhas menores. Ao contrário, conforme pontuado pelo Ministério Público em consulta ao banco de dados disponível, as crianças dispõem das avós e outros parentes capazes de prestar apoio, bem como não há qualquer informação de que estejam em situação de vulnerabilidade.



    Além do mais, pesa também em seu desfavor o fato de que o tráfico praticado pela apenada se deu em sua própria residência, com envolvimento da filha mais velha na prática criminosa.



    Não bastasse isso, sopesa-se o fato de a genitora estar foragida há mais de 5 meses, não tendo se apresentado para dar início ao resgate da pena, proceder incompatível com a disciplina e responsabilidade que se exige no cumprimento da prisão domiciliar.



    [...].



    Quanto ao pleito de prisão domiciliar, não assiste razão a agravante.



    Isso porque, os requisitos legais não se encontram presentes.



    A prisão domiciliar, no âmbito da execução penal, poderá ser concedida nos termos do art. 117 da Lei n. 7.210/84, a saber: [...] Na presente hipótese, colhe-se que a reeducanda tem a cumprir o total de 9 anos e 4 meses de reclusão, em modo execucional fechado, ou seja, não preenche o primeiro requisito para concessão da benesse, qual seja, estar cumprindo pena em regime aberto.



    Além disso, há nos autos informação de que a apenada encontra- se foragida há mais de 7 (sete) meses, não tendo se apresentado para dar início ao resgate da reprimenda.



    E, embora a mencionada regra também possa ser estendida aos presos em regime fechado ou semiaberto, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (vide RHC n. 122.172/SE, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. em 18-2- 2020), a extensão dos efeitos fica condicionada à prova acerca da imprescindibilidade da presença da reeducanda junto ao seu filho.



    E esse não é o caso dos autos.



    Não há prova de que os direitos fundamentais do filho da agravante estão sendo desrespeitados ou de que esteja vivenciando situação de risco.



    Além do mais, nos termos do assinalado pela Procuradoria-Geral de Justiça, ‘[...] não há notícias no sentido de que o genitor da criança esteja incapacitado de prestar os devidos cuidados [...]’.



    [...]



    Importante registrar, também, que o benefício não é automático e nem cria uma zona de isenção à atuação judicial, até porque não se pode permitir que a maternidade seja indevidamente utilizada para amparar a prática de condutas criminosas, notadamente na hipótese, quando se trata de condenação por tráfico de drogas, comércio espúrio exercido pela apenada no interior da residência e certamente na presença da prole.



    Em conclusão, a situação da reeducanda não se amolda nas hipóteses para o deferimento da prisão domiciliar do art. 117 da Lei n. 7.210/84, tampouco nas hipóteses excepcionais autorizadas pela jurisprudência.’ (e-STJ, fls. 14-17, grifou-se).



    Dessa forma, a modificação das premissas delineadas pelas instâncias ordinárias, a fim de se conceder o benefício, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos por este Tribunal Superior, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    [...]



    Nesse contexto, não se constata flagrante ilegalidade que pudesse ensejar a concessão da ordem, de ofício.” (doc. eletrônico 3, pp. 12-18; grifos no original).



    Este Supremo Tribunal Federal tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 230.155 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 134691 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 2. Habeas corpus indeferido.” (HC 140.228/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou acórdão de uma das Turmas ou do Plenário do Supremo. Precedentes. 2. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 192.313 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 22/9/2021).  



    Além disso, verifica-se que a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente porque por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. De resto, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária.



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental’ (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).



    2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’.



    4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 185.404 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2020).  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.



    1. A paciente tem condenação por tráfico de drogas já transitada em julgado. Não se trata, portanto, de caso alcançado pelo HC coletivo 143.641, tendo em vista que o cumprimento de pena é definitivo.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 177.108 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/6/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 226.909 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/5/2023).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto.



    2. Agravo interno desprovido.” (RHC 217.380 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/10/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO. 1. PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE SAÚDE. REGIME FECHADO. NÃO CABIMENTO. COMPROVADA VIABILIDADE DE DISPENSAÇÃO DOS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS NA UNIDADE PRISIONAL. 2. RISCO DE CONTÁGIO PELO VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19. ADOÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DE MEDIDAS EFETIVAS PARA EVITAR O CONTÁGIO. PRETENSÃO INDEFERIDA. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A norma que se extrai do art. 117 da Lei de Execuções Penais possibilita o deferimento da prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena no regime aberto, desde que atendidas as condições descritas nos respectivos incisos. A jurisprudência desta Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado. No caso, além do agravante estar em cumprimento de pena imposta no regime fechado, e a despeito das patologias com as quais convive, a estabilidade no seu estado clínico atestada em duas oportunidades, por profissionais distintos, revela a regularidade e a adequação do tratamento que lhe vem sendo dispensado nas dependências da unidade prisional em que se encontra, não sendo elencada qualquer outra medida terapêutica cuja essencialidade não possa ser ofertada no âmbito do sistema prisional.



    2. Verificada a adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva de proliferação do coronavírus e do contágio que desencadeia a doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de liberdade. No caso, a autoridade judiciária responsável pela fiscalização da unidade prisional se desincumbiu a contento de medidas capazes de evitar o alegado perigo de contágio do vírus que assola a população global, nos moldes da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais.



    3. Agravo regimental desprovido.” (AP 996 AgR-quinto/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/9/2020).  



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator